Tribunal: TJSP
Processo: 2088374-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088374-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FMI
SECURITIZADORA S/A e ADIANTE RECEBIVEIS S.A, são agravados
MERCADO TRIPOLY EIRELI e VERON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088374-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14207
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088374-60.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravantes : FMI Securitizadora S/A e outra
Agravados : Mercado Tripoly Eireli e outro
Voto no 14.207
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos e sustação de protesto. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus
da prova. Cabimento. Aplicação da teoria finalista. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra parte
da respeitável decisão proferida que deferiu a inversão do ônus da prova
em favor do autor, com aplicação das disposições do Código de Defesa
do Consumidor.
Os recorrentes pedem a reforma da decisão
agravada para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e indeferida a inversão do ônus da prova.
Alegam que o recorrido Mercado Tripoly limitou-se a argumentar que
desconhecia a aquisição do produto, por não ter mantido relação
negocial com as rés, sem demonstrar que referida mercadoria não
possuía correlação com seu objeto social. Por tal motivo, entende ser
descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustentam
que deve ser indeferida a inversão do ônus da prova, por caber ao autor,
a comprovação de que a negativação de seu nome interferiu na sua
credibilidade ou honra, por ser vedada a presunção de danos.
Acrescentam ainda, que somente a autora detém de elementos para a
discussão relacionada ao objeto do negócio jurídico, já que a
participação da recorrente foi limitada a antecipação dos recebíveis do
coagravado Veron, em vista do contrato de cessão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088374-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14207
3
Deferido o efeito suspensivo (fls. 181/182).
Contraminuta apresentada por Mercado Tripoly
Eireli (fls. 176/180).
Certificado
o
decurso
do
prazo
para
apresentação de contraminuta por Veron Construções e Serviços Eirelli
(fls. 185).
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
A petição inicial não é inepta, pois
narra suficientemente os fatos, dos quais decorre
logicamente
o
pedido,
lícito,
e
atende
perfeitamente bem a todos os requisitos legais,
máxime aqueles dispostos no artigo 319 do Código
de Processo Civil.
Rejeito
a
preliminar
de
incompetência do juízo, pois não há como afastar
a incidência do Código de Defesa do Consumidor
à causa por não haver indícios de que a
mercadoria objeto da nota fiscal seria utilizada na
cadeia de produção da autora.
Afasto
as
preliminares
de
ilegitimidade passiva arguidas pelas corrés, pois,
no tocante à corré Veron Construções e Serviços
EIRELI fora ela quem emitiu a nota fiscal objeto
do protesto. Outrossim, também são partes
legítimas as corrés FMI SECURITIZADORA S.A. e
ADIANTE RECEBIVEIS S.A., em razão do
princípio da asserção, pois a autora atribuiu a elas
a prática de atos que entende danosos.
Inverto o ônus da prova em favor
da
autora,
cabendo,
assim,
às
requeridas
comprovarem que foi ela quem efetivou a compra
de fls. 11.
Assim, para que não se alegue
surpresa, devolvo às partes o prazo para
especificação de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088374-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14207
4
Sem prejuízo, encaminhe-se ofício
ao SCPC/SERASA para que informe ao Juízo a
existência de registros negativos em nome da
autora, bem como as datas de inclusão e exclusão
dos registros.
Int.”.
Os recorrentes insurgem-se contra a parte da
decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do
autor, com aplicação das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
No caso, conforme disposto na decisão
agravada, não há indícios de que a mercadoria objeto da nota fiscal,
(barracão pré-moldado tubular), guarde relação direta ou indireta com a
atividade econômica exercida pelo mercado agravado que atua
principalmente no comércio varejista de produtos alimentícios, mini
mercado, hortifruti, rotisserie, padaria, confeitaria, açougue e comidas
congeladas (fls. 17/19 dos autos de origem).
Desse modo, por meio da teoria finalista, o
recorrido Mercado Tripoly Eireli, deve ser considerado como
destinatário econômico final do produto.
Nesse sentido:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
CONSUMIDOR.
DESTINATÁRIO
FINAL
ECONÔMICO.
NÃO
OCORRÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. 1 - A jurisprudência desta Corte
sedimenta-se no sentido da adoção da teoria finalista ou
subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica
como consumidora em eventual relação de consumo,
devendo, portanto, ser destinatária final econômica do
bem ou serviço adquirido (REsp 541.867/BA). 2 - Para
que
o
consumidor
seja
considerado
destinatário
econômico final, o produto ou serviço adquirido ou
utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou
indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida;
o produto ou serviço deve ser utilizado para o
atendimento de uma necessidade própria, pessoal do
consumidor. 3 - No caso em tela, não se verifica tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088374-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14207
5
circunstância, porquanto o serviço de crédito tomado pela
pessoa jurídica junto à instituição financeira de certo foi
utilizado para o fomento da atividade empresarial, no
desenvolvimento da atividade lucrativa, de forma que a
sua circulação econômica não se encerra nas mãos da
pessoa jurídica, sociedade empresária, motivo pelo qual
não resta caracterizada, in casu, relação de consumo
entre as partes” (STJ, Processo: CC 92519 / SP, Conflito
de Competência no 2007/0290797-4, Relator Ministro
Fernando Gonçalves, Segunda Seção, j. em 16/02/2009).
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser
mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator